Tribunal: TJMT
Processo: 8010072-90.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010072-90.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDORI PEDO - CPF: 477.012.859-20 (RECORRIDO), DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR - CPF: 390.515.446-34 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES DE ALMEIDA ASTOLFI - CPF: 102.564.648-71 (RECORRENTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), M L DE ALMEIDA ASTOLFI - ME - CNPJ: 09.352.354/0001-70 (RECORRENTE), ANTONIO MOREIRA - CPF: 171.631.888-20 (RECORRENTE), CLEMERSON GIOVANI ALMEIDA ASTOLFI - CPF: 260.558.678-26 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8010072-90.2015.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

ANTONIO MOREIRA

Recorrido(s):

ALDORI PEDO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE –CHEQUE EMITIDO POR SÓCIOS – NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA ATINGIR SÓCIO NÃO EMITENTE DA CÁRTULA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FACE DO RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Recorrente em nada concorreu para a ocorrência dos fatos, sendo certo que a mesma não é responsável pelas cobranças dos cheques emitidos pelos sócios da empresa, posto que, ainda não ocorreu a desconsideração da personalidade jurídica, não podendo suportar o ônus da condenação imposta, vez que é parte ilegítima.

Imperioso acolher a preliminar ilegitimidade passiva arguida e julgar extinto o processo interposto em face da Recorrente.

Mantida a condenação em face dos demais Reclamados.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

A) CONDENAR os Requeridos MARIA DE LURDES DE ALMEIDA ASTOLFI; M L DE ALMEIDA ASTOLFI – ME; ANTONIO MOREIRA; CLEMERSON GIOVANI ALMEIDA ASTOLFI,
ao pagamento a reclamante ALDORI PEDO da importância de R$ 26.832,00 (vinte e seis mil oitocentos e trinta e dois reais), a título de dano material,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (43 STJ) e juros moratórios de 1% a partir do vencimento (art. 397 CC).

A parte Recorrente se insurge contra a r. sentença sustentando que não existem razões que a justifiquem. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela extinção do processo movido contra si. No mérito, sustenta que não praticou qualquer conduta lesiva, não tendo concorrido para a ocorrência dos fatos. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O recorrente anota desde a peça de contestação que não pode ser responsável pelo pagamento dos cheques que foram emitidos pelos demais sócios da empresa em que figura como sócio minoritário.

Em análise da
preliminar de ilegitimidade passiva
, tenho que esta deva ser
acolhida
.

Conforme se verifica nos documentos encartados nos autos, os cheques cobrados foram emitidos por CLEMERSON GIOVANI ASTOLFI, revel nos autos.

Porém, ainda que tivessem sido emitidos pela empresa Reclamada M L DE ALMEIDA ASTOLFI ME, somente seria possível a condenação dos sócios após a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, e aí sim, pouco importando se o Recorrente é sócio minoritário ou majoritário.

Diante disso, é ilegítimo o Recorrente para figurar no polo passivo da presente ação de cobrança, por não ter sido o emitente do cheque cobrado, como demonstrado nos autos.

Não cabe à Recorrente suportar o ônus da condenação, sendo certo que em nada concorreu para a ocorrência dos fatos.

Porém,
registro apenas que, por se tratar de sócio da empresa, o Recorrente/Reclamado, pode voltar a figurar no polo passivo da presente demanda, caso, em fase de execução, ocorra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa M L DE ALMEIDA ASTOLFI promovido dentro dos limites da lei e de sua responsabilidade, desde que observado o competente procedimento, com contraditório e ampla defesa, se for o caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito contra o mesmo, nos moldes do artigo 485, VI do NCPC,
mantenho a sentença com relação aos demais Reclamados que não recorreram da sentença objurgada
, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020